Tribunal: STF
Processo: ARE 1592805
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENQUADRAMENTO FISCAL DE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 459. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
“AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. RECONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO COMPROVADA. I. A sentença não apreciou a causa de pedir afeta à imunidade tributária, concentrando-se em detalhadamente afastar o pleito de anulação do débito tributário por não subsunção do caso à hipótese de isenção tributária. Deveria, por certo, tê-lo feito, afinal preconiza o artigo 489, § 1º, IV do CPC não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial que deixe de ‘enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’, exigindo-se do julgador, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do pleito, atenção ao princípio da congruência (artigo 492 do CPC). II. A tomada de tal constatação à luz do artigo 966, V do CPC faz crer autorizado o manejo da ação rescisória, não obstante não implique dizer rescindível a totalidade do comando sentencial. Considerando a possibilidade legalmente prevista de impugnação parcial (artigo 966, § 3º do CPC), bem como que o argumento de aplicação de isenção tributária foi formulado pela parte autora e enfrentado pelo julgador primevo, não penderia sobre tal capítulo sentencial a mácula da violação à norma jurídica, revelando-se necessária tal advertência para que restem compreendidos os limites da cognição a ser aqui declinada. III. O instituto previsto nos artigos 150, VI, c da CF e 14 do CTN, para que tenha o atendimento aos seus requisitos aferidos, pressupõe que a entidade interessada obtenha a expedição de certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), outrora regido pelos decretos nº 752/1993 e 2536/1998, de natureza declaratória e detentor, no prazo de sua validade, de efeitos retroativos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade, a teor do enunciado sumular nº 612 do STJ. IV. In casu, não foi apresentado referido documento, concentrando-se a parte requerente em afirmar ter sido reconhecida sua utilidade pública por lei estadual (nº 7269/2002) e decreto legislativo municipal (nº 176/80), o que não basta ao reconhecimento do direito pleiteado. V. Pedido autoral julgado procedente, nos termos dos artigos 487, I e 966, V do CPC e, em juízo rescisório, julga-se improcedente o pleito anulatório de débito fiscal formulado com fulcro no argumento de inobservância de imunidade tributária” (fl. 1, e-doc. 11).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 16).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 146 e a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 

Argumenta que “o acórdão amparou-se na ausência de apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para negar o reconhecimento da imunidade tributária à recorrente, sob o fundamento de que tal documento seria imprescindível para aferição do cumprimento dos requisitos legais. No entanto, tal exigência não encontra previsão em lei complementar vigente à época dos fatos geradores – aquisição do bem em 1998 –, tampouco pode ser suprida por súmula do STJ ou por regulamentos administrativos (como o Decreto nº 4.031-N/1996)” (fl. 10, e-doc. 19).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 24).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “à época dos fatos vigorava exclusivamente o art. 14 do Código Tributário Nacional norma dotada de estatura de lei complementar que estabelecia de forma exaustiva os requisitos constitucionalmente admitidos para a fruição da imunidade tributária sendo vedada a criação de condicionantes adicionais por meio de decretos, atos administrativos ou construções jurisprudenciais posteriores” (fl. 6, e-doc. 25).

Assevera que “a aplicação automática do entendimento firmado no ARE 1.544.884 ao presente caso implicaria conferir eficácia retroativa a um regime jurídico inexistente ao tempo do fato gerador em frontal violação aos princípios da legalidade tributária da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima” (fl. 6, e-doc. 25).

Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a aferição do direito à imunidade deve observar o ordenamento jurídico vigente à época da ocorrência do fato gerador, não sendo juridicamente admissível submeter situações pretéritas a exigências criadas posteriormente sob pena de esvaziamento da garantia constitucional” (fl. 7, e-doc. 25).

Sustenta ser “inconstitucional, portanto, que lei ordinária ou ato administrativo crie embaraços não previstos na norma complementar” (fl. 8, e-doc. 25).

Enfatiza que “a decisão agravada, ao validar a exigência do CEBAS com base em precedente inaplicável e ignorar que, à época do fato gerador (1998), não havia lei complementar que impusesse tal condição, afronta diretamente a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, o que impõe a reforma do julgado e o consequente processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 25).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, porque “o entendimento firmado pelo órgão fracionário, no sentido de que a exigência de comprovação da regularidade por meio de CEBAS não configura afronta direta à Constituição, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF (...) a verificação da alegada ofensa aos princípios constitucionais da imunidade e da legalidade tributária dependeria, invariavelmente, da prévia análise e interpretação de normas infraconstitucionais que regem a matéria (especificamente o artigo 14 do CTN), o que configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional” (fls. 2-3, e-doc. 24).

Ao apreciar ação rescisória ajuizada pela entidade associativa agravante, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo julgou “improcedente o pleito anulatório de débito fiscal formulado com fulcro no argumento de inobservância de imunidade tributária” (fl. 8, e-doc. 11), pelas seguintes razões:
“A parte requerente, repito, teve contra si inscrito débito fiscal a título de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias nos termos do artigo 155, II, e § 2º, IX, da Carta Magna, haja vista a aquisição de aparelho de ultrassom proveniente do exterior.
Ocorre que, conforme aponta, atende ao disposto nos artigos 150, VI, c da CF e 14 do CTN, tendo sido declarada de utilidade pública pela Lei Estadual de nº 7.269/2002 e pelo Decreto Legislativo do Município de Vitória de nº 176/80, passando, portanto, ao largo da norma tributária de incidência que subsidiou a exação e expedição da Certidão de Dívida Ativa nº 01235/2001 (...)
O instituto em comento, consoante abalizada doutrina, ao contrário da isenção, ‘não trata da fenomenologia da incidência, porquanto ocorre antes deste momento’. A imunidade ‘antecede o próprio exercício, pela pessoa política, de sua competência tributária, até porque - como vimos - veicula norma de estrutura, que ajuda a delinear a regra-matriz da exação a que se refere’ (Roque Antonio Carrazza, Curso de Direito Constitucional Tributário, 2013, página 824). 
Especificamente sobre a hipótese de imunidade em questão, a fim de aferir o atendimento aos seus requisitos, deve a entidade interessada obter a expedição de certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), outrora regido pelos decretos nº 752/1993 e 2536/1998, de natureza declaratória e detentor, no prazo de sua validade, de efeitos retroativos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade, a teor do enunciado sumular nº 612 do STJ.
In casu, não foi apresentado referido documento, concentrando-se a parte requerente em afirmar ter sido reconhecida sua utilidade pública por lei estadual (nº 7269/2002) e decreto legislativo municipal (nº 176/80), o que não basta ao reconhecimento do direito pleiteado”.

No acórdão recorrido, o Tribunal de origem, com a avaliação da legislação local, do art. 14 do Código Tributário Nacional e da Súmula n. 612 do Superior Tribunal de Justiça, constatou que a associação civil agravante não preencheu os requisitos necessários à concessão da imunidade tributária e realçou não ter havido apresentação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS. Portanto, não se valeu de fundamento constitucional para julgar improcedente o pleito rescisório. 

O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido na ação rescisória julgada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, seria necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional, Lei estadual n. 7.269/2002 e Decretos estaduais ns. 752/1993 e 2.536/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.704-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE ENTIDADE BENEFICENTE. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL INVOCADO INAPLICÁVEL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, o contribuinte ajuizou ação ordinária a fim de ser assegurado o direito à imunidade tributária de modo a afastar a cobrança de tributos incidentes na importação de equipamentos, valendo-se da condição de entidade beneficente de sua matriz. A Corte de origem entendeu que a filial não comprovou o atendimento dos requisitos legais para a imunidade tributária e que a condição da matriz não se estende automaticamente às filiais. O precedente citado pela recorrente trata de tema diverso, qual seja, a incidência de ICMS em deslocamento de mercadorias entre matriz e filial, não se aplicando ao caso em análise. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação complementar e ordinária, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.536.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.575.347- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 23.2.2026).

7. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador relator reafirmou a observância da legislação tributária sobre os requisitos necessários à imunidade tributária, nestes termos:
“O acórdão embargado, de relatoria do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (então componente da Câmara), enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da imunidade tributária, reconhecendo expressamente que a sentença originária não havia apreciado esse ponto e, por essa razão, procedeu ao exame da matéria em juízo rescisório. No mérito, concluiu pela improcedência do pedido, diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN, notadamente a inexistência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Nesse ponto, não se verifica qualquer omissão. A decisão foi suficientemente clara ao registrar que a imunidade tributária depende da comprovação dos requisitos legais e que, à luz da jurisprudência consolidada, inclusive da Súmula 612 do STJ, a apresentação do CEBAS é exigência válida para fins de reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 16).

Ainda sobre essa questão tributária, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.442-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 459, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária de entidades beneficentes de saúde, educação e assistência social, por se tratar de matéria infraconstitucional, nestes termos
“Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 22.11.2013).

8. A alegação da agravante de ser aplicável “o entendimento firmado no julgamento do Tema 32 da Repercussão Geral” (fl. 11, e-doc. 19) não merece prosperar.

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG (Tema 32), Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas” (Plenário, DJe 11.5.2020).

Nesse paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, pelo qual se dispõe sobre a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas para fins de reconhecimento da imunidade tributária versada no § 7º do art. 195 da Constituição da República

Não é o caso, entretanto, de aplicação do Tema 32 da repercussão geral, pois se discute, na espécie em exame, o não preenchimento de requisitos específicos previstos na legislação estadual, necessários à concessão da imunidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidente na importação de “equipamento de ultrassom” (fl. 4, e-doc. 11) pela associação civil agravante.

Ademais, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, há óbices processuais referentes à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência das Súmulas ns. 279 e 280, impeditivos da apreciação da alegada contrariedade à tese fixada no Tema 32 da repercussão geral, suscitada no recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo:
“A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 

Inaplicável, na espécie, o Tema 32 da repercussão geral, pois o Tribunal de origem não analisou a validade jurídica dos requisitos previstos no art. 55 da Lei n. 8.212/1991, nem adentrou a questão sobre a espécie normativa necessária à regulamentação do Cebas. Confira-se, por exemplo, o ARE n. 1.526.404-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.3.2026. 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora